Tribunal: STF
Processo: RE 72713
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-23
Data de publicação: 1972-05-23

Ementa:
CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ASSENTADO NO
JULGAMENTO DO RE N. 72.988, EM 9.12.1971, E DA COMPETÊNCIA DO JUIZ
SINGULAR O JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, EIS QUE
O JÚRI A QUE SE REFEREM OS ARTS.12 E SEGUINTES, DA LEI N. 1.521/51,
DESAPARECEU SIM O ADVENTO DO DECRETO-LEI N 2/66. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.